Tribunal: STF
Processo: HC 238330
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Trata-se de pedido de suspensão da ação penal, em especial da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 11 de março do corrente ano.



    A defesa de Taina Nalon Xavier, no presente recurso ordinário em habeas corpus, busca o trancamento da ação penal, ao argumento de que as condutas imputadas à ora peticionante seriam atípicas.



    Pretende, assim, a suspensão da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    O pleito deve ser indeferido.



    Com efeito, não é possível identificar, de plano, o constrangimento ilegal aventado com a realização da audiência marcada para o próximo mês.



    Ademais, por decisão de fls. 1.082/1.083 neguei provimento ao presente recurso ordinário, o que afasta o fumus boni iuris da pretensão da defesa.



    Diante do exposto, indefiro o pedido.” (doc. eletrônico 8).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “a) seja concedida a liminar para a suspensão da tramitação da Queixa-crime n° 0096117-50.2020.8.19.0001 até o julgamento do RHC n° 191278/RJ, com a devida comunicação ao Juízo Relator da 5ª Turma do E. STJ;



    b) seja o juízo da 41ª Vara Criminal do Rio de Janeiro comunicado com urgência da decisão pelos e-mails gab.cap41vcri@tjrj.jus.br (gabinete) e cap41vcri@tjrj.jus.br (serventia), bem como pelo telefone (21) 3133-3571, com certificação do contato nos autos;



    c) seja ao final confirmada a liminar com a suspensão da tramitação processual, inclusive realização de novas audiências, até o julgamento do RHC n° 191278/RJ;



    d) subsidiariamente, sem prejuízo dos pedidos anteriores, seja concedida de ofício a ordem de trancamento da ação penal por todas as razões expostas.” (doc. eletrônico 1, pp. 15-16). 



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque, conforme mencionado na decisão impugnada, o Ministro-Relator do STJ, em decisão anteriormente proferida, já havia negado provimento ao RHC 191.278/RJ, objeto desta impetração, em decisão assim fundamentada:



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Taina Nalon Xavier, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido no HC n. 0066045-78.2023.8.19.0000.



    A defesa ajuizou mandamus na origem buscando o trancamento da ação penal, na qual a paciente é acusada da prática dos crimes de difamação e concorrência desleal.



    O writ foi denegado por aresto assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL. IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA CABÍVEL SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, CONFORME O STJ VEM DECIDINDO, TRATANDO-SE DE IRREGULARIDADE QUE PODE SER SANADA, A DESPEITO DO VENCIMENTO DO PRAZO DECADENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DA QUEIXA CRIME. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.’ (fl. 900)



    Na presente impetração, a defesa busca o trancamento da ação penal, ao argumento de que as condutas seriam típicas.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não alcança melhor sorte.



    Registra-se que o trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa ou atipicidade da conduta é medida cabível em situações excepcionais não identificadas no caso concreto.



    Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese. Nesse sentido:



    [...]



    Assim, qualquer modificação desse entendimento, no sentido de inexistência de elementos para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inc. XVIII, ‘b’, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus.” (doc. eletrônico 4).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator